Tribunal: TJDFT
Processo: 0708803-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708803-64.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON CATANZARO GUIMARAES, THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ APELADO: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ, HUDSON CATANZARO GUIMARAES D E S P A C H O Interposto recurso adesivo pela ré (ID 31914242), este não veio acompanhado do devido preparo, tendo sido solicitada, no entanto, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. O pleito, todavia, foi impugnado pelo autor em contrarrazões, o qual pontuou as condições da ré de fazer frente aos valores. Considerando a impugnação ao pedido, a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência e o fato de não terem sido juntados documentos a viabilizar a análise dos requisitos para a concessão do benefício, determino à recorrente adesiva que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove sua hipossuficiência econômica ou efetue o recolhimento do preparo recursal. Ao fim, retornem os autos conclusos, simultaneamente, para julgamento conjunto dos recursos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator